Tribunal: TJSP
Processo: 2159082-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA FUNDADA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR QUE DEPENDE DO PRÉVIO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO OCORRIDO APÓS O

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA E CONSIGNATÓRIA FUNDADA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PROCEDÊNCIA DA DEMANDA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DISCUSSÃO EM TORNO DA REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO IMÓVEL – CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR QUE DEPENDE DO PRÉVIO CANCELAMENTO DO REGISTRO DA VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO OCORRIDO APÓS O JULGAMENTO DA LIDE, CONFORME "NOTA DE EXIGÊNCIA" DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PROVIDÊNCIA QUE DEVE SER CUMPRIDA DIRETAMENTE PELO BANCO RÉU, MEDIANTE A AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO DE DISTRATO QUE AFIRMA TER CELEBRADO COM O TERCEIRO ADQUIRENTE – PRETENSÃO DE OBRIGAR O JUÍZO A EMITIR NOVO OFÍCIO A FIM DE SOLUCIONAR A QUESTÃO – NÃO CABIMENTO – INDEFERIMENTO MANTIDO

AGRAVO DESPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0001046392
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2159082-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
PAN S/A, são agravados LUCIANA GRISOLIA DE SOUZA LUÍS e ROBSON DA
CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
ANDRADE NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159082-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159082-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36542
2
Agravante: Banco Pan S/A
Agravados:Luciana Grisolia de Souza Luís e outro
Comarca: São Paulo - 3a Vara Cível do Fórum Regional de Itaquera
(autos n.o 1001592-85.2016.8.26.0007)
Juíza prolatora: Daniella Carla Russo Greco de Lemos
AÇÃO
DECLARATÓRIA
E
CONSIGNATÓRIA
FUNDADA EM FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM
GARANTIA
DE
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA

PROCEDÊNCIA
DA
DEMANDA
-
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
DISCUSSÃO EM
TORNO DA REGULARIZAÇÃO DA MATRÍCULA DO
IMÓVEL
CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO DA
CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO
CREDOR
QUE
DEPENDE
DO
PRÉVIO
CANCELAMENTO DO REGISTRO DA VENDA DO
IMÓVEL
A
TERCEIRO
OCORRIDO
APÓS
O
JULGAMENTO DA LIDE, CONFORME “NOTA DE
EXIGÊNCIA” DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE
IMÓVEIS

PROVIDÊNCIA
QUE
DEVE
SER
CUMPRIDA DIRETAMENTE PELO BANCO RÉU,
MEDIANTE A AVERBAÇÃO DO INSTRUMENTO DE
DISTRATO QUE AFIRMA TER CELEBRADO COM O
TERCEIRO
ADQUIRENTE

PRETENSÃO
DE
OBRIGAR O JUÍZO A EMITIR NOVO OFÍCIO A FIM
DE SOLUCIONAR A QUESTÃO NÃO CABIMENTO
INDEFERIMENTO MANTIDO
AGRAVO DESPROVIDO
VOTO No 36542
Banco Pan S/A interpõe agravo de instrumento
contra a decisão interlocutória que, na fase de cumprimento da sentença
que julgou procedente a ação ajuizada pelos devedores-fiduciantes,
reconhecendo a purgação da mora e determinando o cancelamento da
consolidação da propriedade havida em favor do credor, indeferiu o
pedido do agravante para que o juízo determine diretamente ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159082-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159082-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36542
3
respectivo cartório de imóveis a adoção das providências necessárias à
regularização da matrícula do imóvel em nome dos autores da ação.
O agravante argumenta, em síntese, que o próprio
dispositivo da sentença transitada em julgado já previu que o
cancelamento da averbação da consolidação da propriedade do imóvel
pertencente aos autores se faria mediante o encaminhamento de ofício ao
cartório determinando a realização do ato, de sorte que não há razão para
o indeferimento do pedido. Acrescenta que a regularização por ordem
direta do juízo da causa garante a efetividade da decisão judicial, sendo
impróprio imputar-lhe a obrigação de solucionar a questão.

O recurso foi recebido no efeito apenas devolutivo e
regularmente processado, sem contraminuta.
É o relatório.
Os agravados Luciana e Robson ajuizaram ação de
natureza declaratória e de consignação em pagamento contra a
instituição financeira sucedida pelo banco agravante, com quem haviam
celebrado contrato de financiamento garantido pela alienação fiduciária
do imóvel adquirido.
A ação foi julgada procedente para reconhecer a
purgação da mora e determinar o cancelamento da consolidação da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159082-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159082-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36542
4
propriedade em nome do credor-fiduciário, constando do dispositivo da
sentença a seguinte observação: Após o trânsito em julgado, OFICIE-SE
ao Cartório de Registro de Imóveis competente para que cancele a
averbação de consolidação em favor da instituição financeira feita na
matrícula do imóvel.
Ocorre que, oficiado ao cartório de imóveis para que
procedesse ao cancelamento da referida averbação, a serventia
esclareceu não ser possível o cumprimento da ordem por força do que
estabelecem os princípios da disponibilidade e da continuidade registral,
haja vista a existência de registro de instrumento público de venda do
imóvel a terceiro.
Intimadas as partes para se manifestarem a respeito,
apenas o agravante peticionou, requerendo ao juízo a expedição de um
novo ofício determinado ao cartório o cancelamento tanto da
consolidação da propriedade quanto do registro da venda do imóvel,
sobrevindo a decisão ora recorrida que indeferiu o pedido, sob o
fundamento de que, Cabe à parte requerida providenciar a averbação
do distrato da compra e venda do imóvel que estava sub judice e já
havia sentença prolatada julgando a presente ação procedente.
Nessa
perspectiva,
tendo
em
vista
que
o
cancelamento da consolidação da propriedade e o retorno da matrícula
do imóvel para o nome dos agravados esbarra justamente na existência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 5
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159082-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159082-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36542
5
do registro da venda promovida pelo agravante, nada impede
providencie ele a averbação do instrumento de distrato que diz ter
celebrado com o terceiro adquirente, medida que, diante do teor da “nota
de exigência” emitida pelo registro imobiliário, será suficiente para
permitir a regularização da matrícula do imóvel e, consequentemente, o
cumprimento
da
determinação
contida
no
ofício
inicialmente
encaminhado pelo juízo.
Ou seja, desnecessária a intervenção reclamada pelo
agravante, podendo se valer do meio de que dispõe para concretizar o
comando contido no título judicial, mesmo porque inexiste até o
momento qualquer determinação do juízo para que o faça sob pena de
sanção.
Não há razão para submeter o juízo ao capricho do
banco agravante, obrigando a magistrada que preside o feito a emitir
novo ofício para solucionar situação criada por ele próprio, quem se
recusa a fazê-lo por questões meramente financeiras, pois claramente
não deseja arcar com os custos que envolvem os indigitados atos
registrários, sem prejuízo da possibilidade da magistrada intervir
novamente na questão caso assim entenda conveniente, sobretudo se
provocada pelos agravados, verdadeiros interessados na regularização da
matrícula do imóvel.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 6
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento n.2159082-38.2020.8.26.0000
Agravo de Instrumento no 2159082-38.2020.8.26.0000 -Voto no 36542
6
agravo de instrumento.
ANDRADE NETO
Relator